Tribunal: STJ
Processo: 0046939-39.2012.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158950 - SP(2026/0004082-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELICA DE SIQUEIRA ARAUJO ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADLER CHIQUEZI - SP228254
JORGE KURANAKA - SP086090
MURILO RODRIGUES JUNIOR - SP329703
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PINHEIRINHO.
MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE ALGUNS DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes
fundamentos: a) impossibilidade de exame de ofensa a dispositivos
constitucionais no recurso especial; b) inexistência de afronta aos arts. 489 e
1.022 do CPC e c) incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 967-968).
2. A parte agravante, no entanto, nas razões do agravo em recurso
especial, não impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente à
inexistência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Por conseguinte,
aplicam-se à hipótese dos autos o
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil e a Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56113685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e7116c5-313c-458a-98ea-bd1e1b154444

Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1e7116c5-313c-458a-98ea-bd1e1b154444

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158950 - SP(2026/0004082-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ELICA DE SIQUEIRA ARAUJO ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: ADLER CHIQUEZI - SP228254
JORGE KURANAKA - SP086090
MURILO RODRIGUES JUNIOR - SP329703
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PINHEIRINHO.
MINUTA QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE ALGUNS DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes
fundamentos: a) impossibilidade de exame de ofensa a dispositivos
constitucionais no recurso especial; b) inexistência de afronta aos arts. 489 e
1.022 do CPC e c) incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 967-968).
2. A parte agravante, no entanto, nas razões do agravo em recurso
especial, não impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente à
inexistência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC. Por conseguinte,
aplicam-se à hipótese dos autos o
do Código de Processo
art. 932, inciso III,
Civil e a Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Agravo não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELICA DE SIQUEIRA
ARAÚJO ROCHA da decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO que inadmitiu recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação
Cível n.0046939-39.2012.8.26.0577, assim ementado (fl. 808):

Documento eletrônico VDA55776558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 0eb715f0-bdbc-44bb-9976-2de48d9830fe

Ação de indenização por Danos morais e materiais. Reintegração de posse
realizada em área denominada 'Pinheirinho' no Município de São José dos Campos.
Autora que alega a ocorrência de prejuízos morais quando do cumprimento da
reintegração de posse, devido ao uso de força desproporcional por parte dos
policiais militares, bem como a ausência de suporte material por parte do Munícipio,
que não teria providenciado meios necessários ao seu acolhimento em abrigo.
Alegação, ainda, de danos materiais em decorrência do extravio
destruição de
e/ou
seus pertences quando da reintegração. Sentença de extinção sem exame do mérito
da reconvenção deduzida pela Massa Falida de Selecta Comércio e Indústria
e
S/A.
de condenação solidária do Estado de São Paulo e da Massa Falida ao ressarcimento
dos bens destruídos ou extraviados quando do cumprimento da reintegração de
posse, bem como da Fazenda Estadual a indenizar danos morais no montante de
R$20.000,00. Improcedência do pedido em face do Município. Recursos interpostos
pela FESP, pela massa falida, e pela autora buscando a reforma da sentença na parte
em que sucumbiram. Inexistência de prova suficiente de que a ação da Polícia
Militar tenha ocorrido da maneira truculenta ou desproporcional descrita na inicial.
Ausência de prova, outrossim, da existência dos bens que alega terem sido
destruídos ou extraviados quando do cumprimento da determinação judicial.
Inexistência de provas de que os bens estariam em depósito da requerida Selecta.
Ausência de provas de que os abrigos fornecidos pelo Município seriam insalubres
ou degradantes.
| do CPC. Pedido reconvencional da Massa Falida bem
Art. 373,
extinto sem apreciação do mérito. Sentença reformada para julgar improcedentes os
pedidos formulados na inicial, mantendo-se a improcedência da reconvenção.
Remessa necessária e recurso da FESP providos, recurso da massa falida
parcialmente provido, e recurso da autora improvido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 839-847).
A parte ora agravante, nas razões de recurso especial, afirma que os arts. 37, §
6o, da CF; arts. 82, 369, 373, § 1o, 489, § 1o, incisos I e IV, 1.022, incisos I e II, do CPC;
arts. 186 e 927,
e parágrafo único, do CC e 1o e 44, inciso XI, da Lei
caput
Complementar n.
foram ofendidos.
80/1994
É o relatório.
VOTO
O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
a) impossibilidade de exame de ofensa a dispositivos constitucionais no recurso especial;
b) inexistência de afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC e c) incidência da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 967-968).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial (fls. 973-
982), não impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente à inexistência de
afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA55776558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 0eb715f0-bdbc-44bb-9976-2de48d9830fe

Por conseguinte, aplicam-se à hipótese dos autos o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Por fim, esclareço que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, em hipóteses como a presente, nas quais a parte agravante não se insurge
de maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator 'não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
Documento eletrônico VDA55776558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 0eb715f0-bdbc-44bb-9976-2de48d9830fe

no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Em atenção ao disposto no
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro
art. 85,
os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor já arbitrado (fl. 824),
respeitados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, bem como eventual
concessão da gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:45
Código de Controle do Documento: 0eb715f0-bdbc-44bb-9976-2de48d9830fe

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.158.950 / SP
Número Registro: 2026/0004082-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00084600620148260577
00469393920128260577
469393920128260577
84600620148260577
8460062014826057700469393920128260577
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELICA DE SIQUEIRA ARAUJO ROCHA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS
: JORGE KURANAKA - SP086090
ADLER CHIQUEZI - SP228254
MURILO RODRIGUES JUNIOR - SP329703
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A - MASSA FALIDA
AGRAVADO
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ADMINISTRADOR
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR : ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA56078402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:03
Código de Controle do Documento: df373895-4dee-413e-83ea-19c083f3605a

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:55:03
Código de Controle do Documento: df373895-4dee-413e-83ea-19c083f3605a